Tribunal: STF
Processo: RE 1590837
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento de rádio base Exercícios de 2016 e 2017 - Sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal por considerar ilegítimos os lançamentos sobre as atividades exercidas na estação de rádio base, em razão da competência privativa da União - Apelo da Municipalidade para manter a Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento -Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF - Tema 919 Modulação dos seus efeitos para prosseguir as execuções fiscais ajuizadas antes de 07/12/2022 - Exigibilidade da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, por se tratar de execução ajuizada em novembro de 2020, antes da data limite Recurso provido, invertidos os ônus de sucumbência.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, TELEFONICA BRASIL S.A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; e 22, IV, da CF/1988.
Defende que “a edição das normas municipais que estabelecem taxas de fiscalização de Estações de Rádio Base (ERBs) sempre esteve em total desacordo com a Constituição Federal” (Doc. 09, fl. 09).
Argumenta que a modulação dos efeitos do Tema 919 é limitada ao Município de Estrela d’Oeste, sendo inaplicável “a limitação temporal no caso concreto, sob pena de se permitir a aplicação de lei manifestamente inconstitucional e pior, a execução de valores oriundos de seu alegado descumprimento.“ (Doc. 9, fl. 10).
Na origem, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador, ocasião em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 19, fl. 2):

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ADEQUAÇÃO -Art. 1.040, II, do CPC - Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estabelecimento Estação Rádio Base - Exercícios de 2016 e 2017 - Reexame da matéria em razão do julgamento do ARE nº 1.370.232/SP - Temas 1.235 e 919, do STF - Taxa relativa ao poder de polícia - Interesse local Modulação dos efeitos - Prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas antes de 07/11/2022 - Hipótese dos autos que não configura invasão de competência privativa da União. Acórdão mantido.”

Em seguida, o RE foi admitido e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 21). 
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 

Veja-se a ementa do julgado: 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.
A ressalva não ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo somente em 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do r. precedente (Vol. 1).
O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente